Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR, CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE E NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. CONSEQUÊNCIAS LEGAIS AUTOMÁTICAS DA FALTA GRAVE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão proferida no curso da execução penal que homologou procedimento administrativo disciplinar para reconhecer a prática de falta grave, com aplicação das consequências legais pertinentes, consistentes na fixação de nova data-base para benefícios e revogação parcial de dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade na homologação de falta grave no curso da execução penal, em razão de supostas nulidades no procedimento disciplinar, cerceamento de defesa e ausência de prova suficiente de autoria e materialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus possui cognição restrita e não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório produzido no procedimento disciplinar.
2. A ausência de interposição do recurso próprio contra a decisão homologatória da falta grave afasta a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de ilegalidade flagrante.
3. O procedimento administrativo disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa, com atuação da defesa técnica e manifestação do Ministério Público. A materialidade da infração disciplinar restou comprovada por laudo de exame de corpo de delito regularmente produzido. A autoria foi atribuída com base em depoimento de policial penal considerado firme, idôneo e coerente com os demais elementos constantes dos autos. A versão defensiva foi devidamente analisada e afastada por se mostrar incompatível com a prova pericial produzida.
4. A fixação de nova data-base e a revogação parcial dos dias remidos constituem consequências legais diretas e automáticas do reconhecimento da falta grave.
5. Inexistente ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento:
É incabível o habeas corpus para rediscutir a valoração das provas que fundamentaram o reconhecimento de falta grave na execução penal, quando ausente ilegalidade flagrante, sendo legítimas as consequências legais automaticamente decorrentes da infração disciplinar regularmente apurada.
Dispositivos legais citados:
Art. 52, caput, da Lei de Execução Penal; Art. 127 da Lei de Execução Penal; Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante no 9 do Supremo Tribunal Federal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1965924, 0700681-83.2025.8.07.0000, 2a Turma Criminal, julgado em 13/02/2025;
STJ, AgRg no RHC 200.019/RS, Quinta Turma, julgado em 11/02/2025;
TJDFT, Acórdão 1691764, 0703530-96.2023.8.07.0000, 3a Turma Criminal, julgado em 27/04/2023.